Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0722506-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO BUENO EMBARGADO: LORENA CRISTINA DE LIMA, PAULO SERGIO BARBOSA MEIRA, VALDEVINO DOS SANTOS CORREA D E S P A C H O Intimem-se Lorena Cristina de Lima, Paulo Sérgio Barbosa Meira e Valdevino dos Santos Correa para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator